Tribunal: STF
Processo: Rcl 77664
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Vera França de Lemos Benitez contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0802307-66.2023.8.12.0101, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculantes nº 60, bem como o decidido nos autos do RE nº 1.366.243, vinculado ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral.



    A parte reclamante narra que ajuizou, em face do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Dourados, ação prestacional de saúde, visando a “disponibilização do tratamento médico denominado iodoterapia 150 MCI, por ser acometida de neoplastia maligna da glândula tireoide (CID10 C73)” (edoc.1, p. 4).



    Informa que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes em primeiro grau de jurisdição, tendo a 3ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em sede de recurso inominado, determinado a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda.



    Vera França de Lemos Benitez defende que esse entendimento vai de encontro à decisão proferida pelo STF no RE nº 1.366.243, pois “a ação originária foi ajuizada em 26/05/2023, data anterior à edição da referida tese pelo Supremo Tribunal Federal” (edoc.1, p. 9). 



    No ponto, argumenta que, em sede de embargos declaratórios opostos no RE nº 1.366.243, o STF decidiu que a modulação dos efeitos do julgado seria aplicável não apenas a ações nas quais são pleiteados medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), mas também nas ações que têm como objeto os fármacos incorporados á política pública, optando por “vedar o deslocamento de competência em todas as demandas anteriores à publicação da tese final do repetitivo” (eDoc.1, p. 9).



    A reclamante requer que seja deferido pedido liminar para suspender o Processo nº 0802307-66.2023.8.12.0101 e, no mérito, pede que



    “e) seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, para cassar o acórdão prolatado nos autos nº 0802307-66.2023.8.12.0101 e seu complemento (sequencial nº 50000), bem como determinar que outro acórdão seja proferido, desta vez em conformidade com o tema nº 1.234/STF e com a súmula vinculante nº 60, com a abstenção da prática de qualquer ato judicial de declinação de competência.”.



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Vera França de Lemos Benitez fez prova de que o Processo nº 0802307-66.2023.8.12.0101 foi protocolado perante a Justiça Comum Estadual em 26/5/23 (eDoc. 4, p.1).



    Verifico que, por meio de decisão monocrática (eDoc. 5, p. 116) o referido processo foi “extinto [...], sem resolução do mérito, quanto ao pedido genérico de realização de “todo e qualquer procedimento médico até o fim do tratamento do requerente”, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC”, sendo o pedido formulado por Vera França de Lemos Benitez julgado parcialmente procedente para condenar o Estado do Mato Grosso do Sul e o Município de Dourados a, “solidariamente, realiz[arem] o fornecimento à parte autora da terapia adjuvante Iodoterapia 150MCI, na quantidade e no tempo necessário ao tratamento prescrito”.



    Contra essa decisão, foram interpostos recursos inominados por Vera França de Lemos Benitez (eDoc. 5, pp. 127 a 138 - questionando a extinção parcial do feito) e pelo Estado do Mato Grosso do Sul (eDoc. 5, pp. 139 a 147 - questionando a parcial procedência do pedido).



    Por meio de acórdão datado de 23/10/24, órgão colegiado do Juizado Especial do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul i) negou provimento ao recurso de Vera França de Lemos Benitez e ii) deu provimento ao recurso do Estado do Mato Grosso do Sul para assentar, no tocante ao “fornecimento à parte autora da terapia adjuvante Iodoterapia 150MCI”, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de “tratamento com aquisição centralizada pela União” (eDoc. 5, p. 207).



    Foram opostos embargos declaratórios contra a decisão que determinou o deslocamento da competência judicial para a Justiça Federal (eDoc. 6, pp. 1 a 6), aduzindo-se como razão para o acolhimento do recurso com efeitos infringentes a modulação dos efeitos do julgado no RE nº 1.366.243 pelo STF relativamente aos deslocamento de competência com paradigma na tese do Tema nº 1.234 da RG.



    Os embargos declaratórios foram rejeitados pela autoridade reclamada em 28/2/25 (decisão publicada em 7/3/25 - eDoc. 6, pp. 27 a 31), mantendo a decisão pelo deslocamento da competência para a Justiça Federal para solução da controvérsia atinente ao “fornecimento à parte autora da terapia adjuvante Iodoterapia 150MCI”, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    Entendo que há desrespeito à autoridade do STF, considerada a eficácia do julgado em sede de embargos declaratórios opostos nos autos do RE nº 1.366.243, cuja ata de julgamento foi publicada em 7/1/25 e acórdão publicado no DJe de 5/2/25.



    No paradigma, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela União, “em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados”, ficando decidido que “os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024)”. 



    A jurisprudência do STF é iterativa no sentido de que suas decisões de caráter obrigatório são de observância obrigatória a partir da publicação da ata de julgamento. Vide:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe de 01/08/2008), decidiu, com eficácia vinculante e efeitos retroativos, serem constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que tratam da tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 6999 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/13)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO CONDICIONADO À JUNTADA DA ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DITO VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REFORMA DO ATO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. O cabimento da reclamação não está condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 4. Agravo regimental provido.” (Rcl nº 3632 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 18/8/06)



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO VINCULANTE. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO. NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o efeito da decisão proferida pela Corte, que proclama a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento. II. - Precedente: Rcl 2.576/SC, Ellen Gracie, ‘DJ de 20.8.2004. III. - Agravo não provido.” (Rcl nº 3473 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 9/12/05)



    Outrossim, disciplina o o art. 493 do CPC o seguinte:



    “Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.



    Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.”



    Dessa perspectiva, viola a autoridade do STF a decisão que determina o deslocamento da competência jurisdicional no Processo nº 0802307-66.2023.8.12.0101 para a Justiça Federal com paradigma no Tema nº 1.234 da RG, por ter sido a demanda ajuizada em 26/5/2023, ou seja, antes da parametrização definida nos embargos de declaração opostos no RE n° 1.366.243.



    Destaco trecho do voto do Min. Gilmar Mendes nos embargos declaratórios no RE n° 1.366.243 que corrobora a conclusão pela imperatividade da observância do entendimento firmado no paradigma desde a publicação da ata de julgamento:



    “Como visto, no próprio sistema processual, existem soluções para os casos em que há a necessidade de melhor esclarecimento sobre ponto não questionado anteriormente, não configurando tal circunstância hipótese de modulação dos efeitos da decisão, por ausência dos requisitos autorizadores (art. 27 da Lei 9.868/1999). 



    Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024).”



    Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão da 3ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0802307-66.2023.8.12.0101, unicamente no tocante à declinação de competência para a Justiça Federal, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente ação. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília,10 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente